Tribunal: CARF
Processo: 19515.003303/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS DIFERENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os trabalhadores tenham acesso aos planos.
SALÁRIODECONTRIBUIÇÃO.SEGURODEVIDAEMGRUPO. Integraosaláriodecontribuiçãoovalorpagopeloprêmiodesegurodevida emdesacordocomalei.
DUPLICIDADE DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
São penalidades distintas a multa de ofício e a multa por descumprimento de dever instrumental, sendo a primeira decorrente de tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras de apresentação de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003303/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS
DIFERENTES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003303/2009-59
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os
trabalhadores tenham acesso aos planos.
SALÁRIODECONTRIBUIÇÃO.SEGURODEVIDAEMGRUPO.
Integraosaláriodecontribuiçãoovalorpagopeloprêmiodesegurodevida
emdesacordocomalei.
DUPLICIDADE
DE
PENALIDADES.
INOCORRÊNCIA.
FATOS
GERADORES DISTINTOS.
São penalidades distintas a multa de ofício e a multa por descumprimento de
dever instrumental, sendo a primeira decorrente de tributo não pago pelo
sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras de apresentação de
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência julho/2004; e b)
excluir os lançamentos relativos a pagamento de planos de saúde, correspondente aos
levantamentos “PSA – Plano de Saúde Administradores”, “PSE – Plano de Saúde Empregados”
e “PSI – Plano de Saúde Contribuintes Individuais”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 173 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito (AI) Debcad n° 37.231.553-4, de 19.08.2009,
lançado pela fiscalização, contra o contribuinte acima identificado, refere-se a contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas integralmente à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa (quota patronal) e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

trabalho — GILRAT, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais.
O crédito lançado corresponde a R$ 241.858,17 (duzentos e quarenta e um mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), consolidado em 19.08.2009,
abrangendo o período de 01/2004 a 12/2004.
Informa ainda o relatório fiscal que:
1. A empresa acima qualificada deixou de declarar em GFlP e de recolher em época
própria contribuições previdenciárias devidas ao FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), motivo pelo qual está sendo lavrado este Auto de Infração.
2. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração, a empresa não efetuou
qualquer recolhimento, não os incluiu em folhas de pagamentos (com exceção dos
valores pagos a título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004), bem como, não os
declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do procedimento fiscal.
3. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração relativos aos valores pagos a
título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004 a empresa incluiu-os em folhas de
pagamentos, porém, não os declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do
procedimento fiscal, não efetuou qualquer recolhimento, bem como, não incluiu na
confissão de dívida formalizada pelo DEBCAD 35.809.013-0 em 28/12/2005.
4. A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
5. Tal constatação foi feita pelo confronto dos livros contábeis da empresa (Livro Diário
e Razão) com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
6. Para os fatos geradores citados no item 2 acima, com exceção dos valores pagos a
título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004, a empresa não os contabilizou em títulos
próprios de sua contabilidade, isto é, lançou os pagamentos efetuados direta ou
indiretamente aos segurados a seu serviço em contas que receberam também
lançamentos de pagamentos ou despesas que não se constituem fato gerador de
contribuições previdenciárias, o que contraria determinação da Lei n° 8212 de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II e §§13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, conduta que
resultou no Auto de Infração n. 37.186.650-2, pelo descumprimento desta obrigação
acessória.
7 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas competências do período contido neste
Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas antes do início
do procedimento fiscal,
8 - Todos as Declarações em GFlP e os recolhimentos efetuado pela empresa antes do
inicio deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.
(...)
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008 transformada na Lei 11.941 de 27/05/2009, a multa aplicada deve
observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. ll, c), comparando-se
a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
imposta pela legislação superveniente.
(...)
1 - Assistência Médica Diferenciada a parte dos Segurados:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para parte de
seus empregados, aos administradores e a outras pessoas físicas sem vinculo
empregatício, plano de saúde diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que
o plano contratado para todos os empregados da empresa, cujos custos foram
contabilizados com o título de “Plano de Saúde AIG”, conta 12325.
(...)
2 - Seguro de Vida pago aos Administradores (Sócios Gerentes):
2.1 - A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para os
administradores, seguro de vida diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que o
seguro ntratado para todos os empregados da empresa.
(...)
3 - Remuneração Indireta paga aos Sócios da Empresa:
3.1 - A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA., contratou e pagou para os
sócios administradores, escritório de Advocacia para representá-los perante o
fórum de São José dos Campos e São Sebastião no Estado de São Paulo, em
processo de Usucapião de interesse dos sócios da empresa.
3.1.2 - Também para o Imóvel a empresa efetuou os pagamentos de IPTU, e os
lançou em sua contabilidade como despesas.
3.2 - A empresa contabilizou e pagou ao Sr. Pedro Godinho Bueno, ex-empregado
do sócio da empresa, acordo trabalhista celebrado perante a Justiça do Trabalho.
(...)
4 - Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais (Autônomos)
4 - Durante o procedimento fiscal foi constatado que a empresa, além dos fatos
geradores lançados nas folhas de pagamentos, contratou e remunerou
contribuintes individuais e não os relacionou em suas folhas de pagamentos, não
incluiu esta remuneração na base de cálculo que utilizou para calcular a
contribuição previdenciária de sua responsabilidade, bem como não declarou a
remuneração nas GFIP apresentadas à Receita Federal do Brasil – RFB, antes do
início da fiscalização
4.1 – Tal constatação foi feita nos livros contábeis da empresa (Livro Diário e Razão)
em confronto com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
4.2 - Constatado que a empresa nao incluiu os pagamentos acima descritos nas folhas de
pagamentos dos segurados a seu serviço, não as declarou nas GFIP apresentadas à RFB,
nem efetuou qualquer recolhimento relativos a este fato gerador, está sendo lavrado o
presente Auto de Infração.
(...)
4.4 - A empresa não atendeu a intimação para identificar com o número do NIT
(Número de Identificação do Trabalhador) todos os segurados contribuintes individuais,
que se constitui em infração ao disposto na Lei n. 8.212 de 24/07/1991 art. 32, inciso III
e parágrafo 11, com redação da Medida Provisória n. 449 de 03/12/2008, convertida na
Lei n. 11.941 de 27/05/2009, combinado com o art. 225 ,inciso III do Regulamento de
Custeio da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto, n'. 3.048 de 06/05/1999,
motivo pelo qual, foi lavrado o auto de infração Debcad n. 37.231.556~9, pelo
descumprimento desta obrigação acessória.
Os valores das bases de cálculo utilizados pela fiscalização para apuração das
contribuições devidas, as quais constam dos anexos e discriminativos deste AI podem ser
verificados, segurado por segurado, nas planilhas anexas ao relatório fiscal.
Os valores das remunerações que formam as bases de cálculo das contribuições
devidas pela empresa, constantes dos anexos e discriminativos deste Auto de Infração, foram
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

apurados através do exame das folhas de pagamentos e registros contábeis da empresa, tendo
sido confrontados com as GFIP(Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social), apresentados a fiscalização durante a ação fiscal.
As bases de cálculo e contribuições lançadas nos discriminativos deste Auto,
foram divididos em partes denominadas de levantamentos, os quais podem ser identificados
conforme segue:
I CIC — CONTRIB. INDIV CONTABILIDADE, relaciona os fatos geradores e as
contribuições devidas e não recolhidas, relativos a remuneração pagas ou devidas aos
contribuintes individuais (autônomos), os quais não foram incluídos em folhas de
pagamento, não foram declaradas em GFIP, constatados na contabilidade da empresa.
II PRÓ-LABORE — FOLHA DE PAGAMENTO, relaciona os fatos geradores e as
contribuições devidas e não recolhidas, relativos às remunerações dos administradores
da empresa lançados em folhas de pagamento, não declarados em GFIP em época
própria, porém declarados em GFIP durante a fiscalização.
III PLI — PRÓ-LABORE — REMUNERAÇÃO INDIRETA, relaciona os fatos
geradores e as contribuições devidas e não recolhidas, relativos a remuneração indireta
dos sócios e administradores da empresa, correspondentes aos pagamentos efetuados a
escritório de advocacia para representação dos sócios em ações movidas no interesse
particular destes, não incluídas em folhas de pagamentos e não declarados em GFIP
pelo sujeito passivo, verificados na contabilidade da empresa.
IV PSA — PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADORES, relaciona os fatos geradores e
as contribuições devidas e não recolhidas, relativos às remunerações indiretas recebidas
pelos Administradores, correspondentes ao plano de saúde diferenciado não incluídos
em folhas de pagamento e não declarados em GFIP pelo sujeito passivo, verificados na
contabilidade da empresa.
V PSE — PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS, relaciona os fatos geradores e as
contribuições devidas e não recolhidas, relativos às remunerações indiretas recebidas
por parte dos empregados, correspondentes ao plano de saúde diferenciado não
incluídos em folhas de pagamento e não declarados em GFIP pelo sujeito passivo,
verificados na contabilidade da empresa.
VI PSI — PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, relaciona os fatos
geradores e as contribuições devidas e não recolhidas, relativos às remunerações
indiretas recebidas pelos contribuintes individuais, correspondentes ao plano de saúde
diferenciado não incluídos em folhas de pagamento e não declarados em GFIP pelo
sujeito passivo, verificados na contabilidade da empresa.
VII SEU — SEGURO DE VIDA ADMINISTRADORES, relaciona os fatos geradores
e as contribuições devidas e não recolhidas, relativos a remuneração indireta dos
administradores da empresa, correspondentes ao seguro de vida contratado para os
mesmos e não incluídas em folhas de pagamento e não declarados em GFIP pelo sujeito
passivo, verificados na contabilidade da empresa.
Para cada levantamento acima relacionado foi anexada planilha que individualiza
os valores lançados neste Auto de Infração.
Demais créditos constituídos no Procedimento Fiscal:
AI n° 37.231.554-2 contém as contribuições não descontados dos contribuintes
individuais calculadas sobre os valores das remunerações apuradas durante o procedimento de
fiscalização.
AI n° 37.231.555-0 contém as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros) calculadas sobre o valor das remunerações apuradas durante o procedimento
de fiscalização.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

AI n° 37.186.649-9 — Código 30 por deixar de incluir em folha de pagamento
parte dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
AI n°37.186.650-2 — Código 34 por deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias;
AI n° 37.231.556-9- Código 35 Por deixar de apresentar os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
AI n° 37.186.651-0 — Código 59 por deixar a empresa de efetuar o desconto das
contribuições previdenciárias devidas por parte dos contribuintes individuais.
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 24/08/2009, fls. 122 e
apresentou defesa tempestiva em 23/09/2009, através do instrumento de fls127/144, alegando em
síntese:
Decadência dos Créditos Previdenciários
1. Parte dos créditos cobrados neste Auto de Infração (período de 01 a 08/2004)
encontra-se decadente. Fundamenta seu entendimento no artigo 150, parágrafo 4°
do Código Tributário Nacional.
Da não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Plano de Saúde e
Seguro de Vida
2. Tece várias considerações acerca do direito universal à saúde e do princípio da
igualdade, previstos na Constituição Federal, concluindo que ao conceder plano
de saúde e seguro de vida privado aos seus funcionários o faz de livre e
espontânea vontade, de sorte que não pode ser compelida a conceder
indistintamente assistência médica privada a todos os empregados.
3. O auditor fiscal notificante entendeu, a partir da verificação de concessão de
plano de saúde e seguro de vida diferenciados a determinados funcionários, que
tais pagamentos integrariam o conceito de remuneração previsto no artigo 22,
inciso I, da Lei 8.212/91.
4. O auditor fiscal deixou de atentar para o conceito de remuneração. A legislação
trabalhista estabelece que a remuneração do empregado é composta pela
somatória do salário direto e indireto, sendo essa última grandeza integrada por
verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de gratificações ajustadas.
Reproduz o art. 457, parágrafo 1° da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.
5. De acordo com Maurício Godinho Delgado, a legislação, a jurisprudência e a
doutrina pátria, existem verbas que não se qualificam como salário e também não
compõem o conceito de remuneração. Neste grupo englobam-se as utilidades
que, embora não cumprindo efetivo papel instrumental à realização do contrato,
têm sua natureza jurídica salarial afastada por norma jurídica constitucional ou
legal: trata-se de bens e serviços como educação, saúde, transporte para o
trabalho e respectivo retorno, seguro de vida e acidentes pessoais e previdência
privada.
6. Afirma que em relação à concessão de assistência médica (plano de saúde) e de
seguro de vida, a Consolidação da Legislação Trabalhista é expressa no sentido
de que tais verbas não compõem o conceito de remuneração. Reproduz o artigo
458.
7. Se tais verbas não compõem o conceito de remuneração e a Lei n° 8.212/91
determina que a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

incidirá sobre o total das remunerações pagas a empregados, a qualquer título,
logo, não há incidência da contribuição social sobre as parcelas pagas por ela a
seus funcionários a título de plano de saúde e seguro de vida.
8. Ressalta que segundo o artigo 2° da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior, bem como lei específica se sobrepõe a norma geral.
9. No caso em tela, a Lei n° 10.243/01 ao incluir, entre as verbas que não compõem
o salário, as utilidades concedidas pelo empregador a título de assistência médica
e seguro de vida, afastou qualquer interpretação no sentido de que estas verbas
teriam natureza salarial e, por conseguinte, alterou o sentido na norma que dispõe
sobre o salário-contribuição, afastando a incidência de contribuição social sobre
estas parcelas.
10. A alteração promovida pela Lei 10.243/01 somente consolidou a clássica fórmula
exposta pela doutrina: "somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo
trabalho e não para o trabalho" para caracterização do denominado "salário-
utilidade", isto é, o salário em pecúnia (dinheiro, moeda nacional) ou em bens ou
serviços (utilidades).
11. Segundo a doutrina e jurisprudência consolidadas, a ordem jurídica não considera
que todo fornecimento de bens e serviços (utilidades) pelo empregador ao
empregado ao longo do contrato configure-se como salário in natura (ou salário
utilidade), o que significa dizer que nem todo fornecimento de utilidades assume
natureza salarial.
12. Para que a utilidade fornecida se caracterize como salário utilidade é necessária a
verificação de dois requisitos: (i) a habitualidade ou não do fornecimento do bem
ou do serviço; (ii) a causa e os objetivos contraprestativos desse fornecimento.
13. Quanto ao segundo requisito, encontra-se pacificado na jurisprudência nacional
que são necessários que a causa e objetivos que envolvem o fornecimento de
determina utilidade sejam essencialmente uma contraprestação ao serviço
prestado.
14. Entende que não se verifica caráter retributivo no fornecimento de bens ou
serviços como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação
laboral, muito menos na oferta de serviços de saúde.
15. Quanto à concessão de plano de saúde e seguro de vida diferenciado a
administradores e profissionais autônomos, verifica-se que referidas verbas
também não compõem o conceito de contraprestação pelos serviços prestados por
estes profissionais.
16. Reproduz o artigo 22, inciso III da Lei 8.212/91.
17. Não se alegue a violação ao artigo 28, parágrafo 9°, alínea "q" da Lei n° 8.212/91,
tal como afirma o auditor fiscal, uma vez que a norma em questão não
impossibilita o fornecimento diferenciado de assistência médica, mas somente
assevera que a utilidade deve ser fornecida a todos os empregados.
18. Ademais, o conceito de salário-contribuição decorre da definição de remuneração
tecido na legislação e na jurisprudência trabalhista, de modo que não pode ser
dissociado das características e dos requisitos impostos para sua caracterização.
19. Não há dúvida que o fornecimento de assistência médica e do seguro de vida pela
impugnante, ainda que de forma diferenciada, a determinados empregados, a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

administradores e a profissionais autônomos não compõem o salário de
contribuição, razão pela qual deve ser julgado improcedente o presente auto de
infração no tocante à cobrança da contribuição social, bem como em relação às
penalidades impostas por suposto descumprimento de deveres instrumentais que
decorreriam desta obrigação principal inexistente.
Da duplicidade no tocante à imposição de penalidades por descumprimento
de obrigações acessórias
20. Além do lançamento para cobrança de contribuições sociais, também foram
imputadas diversas penalidades à impugnante com base em suposto
descumprimento de obrigações acessórias decorrentes daquela obrigação
principal.
21. Não se pode admitir que o fiscal imponha, de forma desarrazoada e duplicidade,
penalidades diversas relativas a descumprimento de obrigações acessórias que
decorrem da obrigação principal de recolher o tributo.
22. Ao imputar a cobrança da contribuição social a impugnante, a fiscalização
também imputou multa em razão do descumprimento dessa obrigação fiscal
principal, conforme se verifica do Discriminativo Sintético do Débito em que
consta o valor total de R$ 73.850,41 a título de multa de ofício.
23. Não obstante a imputação de penalidade no presente AI, foram imputadas
diversas penalidades nos AIs n's. 37.231.554-2. 37.231.555-0, 37.186.649-9,
37.186.650-2, 37.231.556-9 e 37.186.651=0, o que configura bis in idem, isto é,
cobrança em duplicidade, vedada no ordenamento jurídico brasileiro sobre o
mesmo fato jurídico tributário.
24. Portanto, deve ser julgado improcedente o Al também quanto à cobrança de
penalidade imposta, seja em razão da improcedência da obrigação principal, seja
porque houve imposição em duplicidade de penalidades sobre o mesmo fato
jurídico.
Pedido
25. Requer seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração, cancelando-se
integralmente os créditos previdenciários constituídos, em razão dos argumentos
apresentados na presente defesa.
26. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a duplicidade na imposição das
penalidades havidas neste e em outros autos de infração lavrados na mesma data
com a ora impugnante, afastando as multas impostas.
Requerimento
27. A impugnante apresenta requerimento em 08.01.2010, solicitando a juntada das
procurações e substabelecimentos para regularizar a representação processual da
empresa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 173 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SEGURO DE VIDA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica e seguro de vida
enquadram-se no conceito de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não
atende todos os requisitos legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrados
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 197 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação,
abordados de acordo com os seguintes tópicos, em síntese: (i) decadência; (ii) não incidência de
contribuições previdenciárias sobre plano de saúde e seguro de vida; (iii) duplicidade no tocante
à imposição de penalidades por descumprimento de obrigações acessórias.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo sido distribuídos originariamente ao Conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo.
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.905 (e-fls. 450 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do presente processo
abrange os levantamentos abaixo, referentes aos seguintes fatos geradores relacionados
a pagamentos a empregados e contribuintes individuais.:

CIC - CONTRIB INDIV CONTABILIDADE: remunerações pagas aos
contribuintes individuais, não incluídas em folhas de pagamento e nem
declaradas em GFIP;

PRO – PRO LABORE – FOLHA DE PAGAMENTO: remunerações pagas
aos administradores, declaradas em GFIP durante o procedimento fiscal;

PLI – PRO LABORE – REMUNERAÇÃO INDIRETA: remunerações
pagas aos sócios e administradores, não incluídas em folha de pagamento
nem declaradas em GFIP;

PSA – PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADORES: remunerações
indiretas recebidas pelos administradores, correspondentes ao oferecimento
de planos de saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem
declaradas em GFIP;

PSE – PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS: remunerações indiretas
recebidas pelos empregados, correspondentes ao oferecimento de planos de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas
em GFIP;

PSI
–
PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remunerações indiretas recebidas pelos contribuintes individuais,
correspondentes ao oferecimento de planos de saúde diferenciados, não
incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;

SEG – SEGURO DE VIDA ADMINISTRADORES: remunerações indiretas
recebidas pelos administradores, correspondentes ao oferecimento de seguro
de vida contratado para os mesmos, não incluídas em folha de pagamento
nem declaradas em GFIP;
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, verifica-se que a contribuinte não
questiona o mérito relativo aos levantamentos “CIC”, “PRO” e “PLI”, insurgindo-se
somente quanto a ocorrência do prazo decadencial, a exigência de contribuições
relacionadas ao custeio de plano de saúde e seguro de vida e a suposta duplicidade das
multas aplicadas.
Quanto à decadência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou
quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento, inexistindo declaração prévia
do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Caso haja
antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do
mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato
gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, as competências lançadas foram as de 01/2004 a 12/2004 e a
ciência do lançamento se deu em 24/08/2009, conforme comprovante de entrega de
correspondência juntado aos autos na e-fl. 123. Portanto, necessário verificar, para as
competências anteriores a 08/2004, se aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Verifica-se que o julgador a quo observou que não consta do relatório “DAD –
Discriminativo de Débito” a existência de qualquer pagamento antecipado. Em seu
recurso, a contribuinte não teceu considerações acerca de tal observação, se limitando a
invocar o art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Todavia, o relatório fiscal
informa que:
4 - A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
(...)
7 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa
declarou através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social), em todas as competências do
período contido neste Auto de Infração parte dos fatos geradores e das
contribuições devidas, antes do início do procedimento fiscal.
8 - Todos as Declarações em GFIP e os recolhimentos efetuado pela empresa
antes do início deste procedimento de fiscalização foram considerados e não
constam deste Auto de Infração.
Depreende-se ser possível que a autoridade fiscal, quando do lançamento, tenha
elaborado o demonstrativo “DAD” desconsiderando valores de contribuições já
recolhidos, relativos a outras parcelas pagas a empregados e contribuintes individuais.
Teria, dessa forma. constituído o crédito somente sobre montante não considerado pela
empresa como base de cálculo das contribuições.
Por exemplo, considerando que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fl.
85) informa que a auditoria verificou o cumprimento das obrigações previdenciárias
decorrentes da remuneração paga a empregados em todo o ano de 2004 e que somente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

foram lançados os valores relativos a planos de saúde (levantamento “PSE”), é bem
provável que a autoridade fiscal tenha apurado recolhimentos dos tributos incidentes
sobre o restante da remuneração.
Como a Súmula CARF no 99 caracteriza como pagamento antecipado o recolhimento de
qualquer valor na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
independentemente de ter sido incluída a parcela relativa a rubrica exigida no auto de
infração, torna-se necessário, portanto, apurar se houve recolhimentos feitos pela
empresa referentes às competências 01/2004 a 07/2004.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB esclareça se houve recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa relativas às competências
01/2004 a 07/2004, discriminando, caso positivo, os valores por competência e por
categoria de segurado.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para se manifestar por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em cumprimento à Resolução, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
465 e ss e que consistem em “Telas do Sistema de Arrecadação Águia - DATAPREV com as
consultas para os recolhimentos referentes às competências em questão, como requerido pela
Resolução do CARF”.
Regularmente intimado, o sujeito passivo não apresentou sua manifestação.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, o caso dos autos diz respeito ao lançamento de crédito (AI)
Debcad n° 37.231.553-4, de 19.08.2009, contra o contribuinte acima identificado, referente às
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas integralmente à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa (quota patronal) e aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — GILRAT, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004,
consolidado em 19/08/2009, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo. O sujeito passivo foi cientificado do
presente lançamento em 24/08/2009 (e-fl. 123), tendo apresentado impugnação tempestivamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento afastou a alegação acerca
da decadência, sob o fundamento de que não fora constatado qualquer recolhimento efetuado
pela empresa referente às rubricas exigidas no presente lançamento.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 197 e ss),
alegando a decadência parcial do crédito tributário lançado, até a competência agosto de 2004.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia em 24/08/2009 (e-fl. 123).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.905 (e-fls. 450 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, para que a unidade local da RFB esclarecesse se houve recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa relativas às competências 01/2004 a
07/2004, discriminando, caso positivo, os valores por competência e por categoria de segurado.
Em cumprimento à Resolução, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
465 e ss e que consistem em “Telas do Sistema de Arrecadação Águia - DATAPREV com as
consultas para os recolhimentos referentes às competências em questão, como requerido pela
Resolução do CARF”.
No caso em questão, pela análise dos documentos de e-fls. 465 e ss, acostados aos
autos em sede de diligência, verifico que houve recolhimentos parciais para as competências
autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender pela antecipação
de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da
previsão contida na Súmula CARF n° 99. É de se ver:
Competência
Doc. Recolhimento
01/2004
e-fls. 465/468
02/2004
e-fls. 469/473
03/2004
e-fls. 474/476
04/2004
e-fls. 477/480
05/2004
e-fls. 481/484
06/2004
e-fls. 485/489
07/2004
e-fls. 490/494
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, no que diz respeito ao
presente lançamento.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24/08/2009
(e-fl. 123), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a agosto de 2004. A propósito, não há que se falar na decadência da competência
agosto de 2004, conforme pleiteia o sujeito passivo, eis que a cientificação do lançamento
ocorreu quando ainda estava em curso o mês de agosto de 2009.
4. Mérito.
Conforme disposto no relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do
presente processo abrange os levantamentos abaixo, referentes aos seguintes fatos geradores
relacionados a pagamentos a empregados e contribuintes individuais:

CIC - CONTRIB INDIV CONTABILIDADE: remunerações pagas aos contribuintes
individuais, não incluídas em folhas de pagamento e nem declaradas em GFIP;

PRO – PRO LABORE – FOLHA DE PAGAMENTO: remunerações pagas aos
administradores, declaradas em GFIP durante o procedimento fiscal;

PLI – PRO LABORE – REMUNERAÇÃO INDIRETA: remunerações pagas aos sócios e
administradores, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;

PSA – PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADORES: remunerações indiretas recebidas
pelos administradores, correspondentes ao oferecimento de planos de saúde
diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;

PSE – PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS: remunerações indiretas recebidas pelos
empregados, correspondentes ao oferecimento de planos de saúde diferenciados, não
incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;

PSI – PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: remunerações indiretas
recebidas pelos contribuintes individuais, correspondentes ao oferecimento de planos de
saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;

SEG – SEGURO DE VIDA ADMINISTRADORES: remunerações indiretas recebidas
pelos administradores, correspondentes ao oferecimento de seguro de vida contratado
para os mesmos, não incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP.
Da leitura da Impugnação e do Recurso Voluntário, verifica-se que o contribuinte
não questiona o mérito relativo aos levantamentos “CIC”, “PRO” e “PLI”, insurgindo-se
somente quanto a ocorrência do prazo decadencial e a exigência de contribuições relacionadas ao
custeio de plano de saúde e seguro de vida e a suposta duplicidade das multas aplicadas.
Ao que se passa a analisar.
4.1. Plano de Saúde.
O recorrente sustenta que a única exigência para que os valores gastos com
assistência médica (plano de saúde) não sejam incluídos no salário de contribuição é a de que o
benefício seja prestado a todos os funcionários e dirigentes.
Pois bem. A esse respeito, tenho posicionamento coincidente com o adotado pelo
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, nos autos do Processo n° 19515.003305/2009-48, Acórdão
n° 2401-009.916, relativo ao mesmo contribuinte, julgado na sessão de 05 de outubro de 2021.
Nesse sentido, peço vênia para adotar os mesmos fundamentos lá utilizados:
[...] À época dos fatos geradores, a Lei 8.212/1991 tinha a seguinte redação:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(....)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
A controvérsia, portanto, se dá quanto ao alcance da expressão “cobertura [que] abranja
a totalidade dos empregados e dirigentes”, vez que a fiscalização apurou que a
contribuinte contratou, para parte de seus empregados, administradores e outras pessoas
físicas sem vínculo empregatício, plano de saúde diferenciado, com custo e cobertura
maior que o plano contratado para os demais empregados.
Há, neste Conselho, corrente no sentido de que a exclusão dos respectivos valores do
salário de contribuição depende unicamente da disponibilização de algum tipo de
cobertura, vez que exigir um plano de saúde idêntico para todos os funcionários seria
extrapolar o próprio comando legal. Acórdão 9202-00.295 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA
—
PLANO DE SAÚDE. EXTENSÃO/COBERTURA À TOTALIDADE DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO.
De conformidade com a legislação previdenciária, mais precisamente o artigo 28,
§ 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91, o Plano de Saúde e/ou Assistência Médica
concedida pela empresa tem como requisito legal, exclusivamente, a necessidade
de cobrir, ou seja, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para
que não incida contribuições previdenciárias sobre tais verbas. A exigência de
outros pressupostos, como a necessidade de planos idênticos à todos os
empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites da legislação específica em total afronta aos preceitos dos artigos 111,
inciso II e 176, do Código Tributário Nacional, os quais estabelecem que as
normas que contemplam isenções devem ser interpretadas literalmente, não
comportando subjetivismos.
Entende-se todavia ser possível que, em alguns casos, a oferta dos planos vise impedir,
de forma indireta, uma efetiva cobertura a todos os empregados. Por exemplo, com a
oferta unicamente de planos coparticipativos que dependam de altos valores de custeio
por parte dos trabalhadores, inviabilizando a participação dos segurados com menores
salários.
Entretanto, o relatório fiscal dá como única fundamentação para o lançamento o custo e
a cobertura maior de parte dos planos (planos AIG), acrescendo à base de cálculo das
contribuições a integralidade dos valores despendidos pela empresa a esse título. Não
adentra, portanto, em questões relativas a situações em que o dispêndio da empresa com
plano de empregado foi próximo ou até superior ao dos planos dos administradores.
Dessa forma, considerando não ser imprescindível que a cobertura disponibilizada
pela empresa seja a mesma para todos os grupos de colaboradores, deve ser afastada a parcela do
lançamento relativa a pagamento de planos de saúde, correspondente aos levantamentos “PSA –
Plano de Saúde Administradores”, “PSE – Plano de Saúde Empregados” e “PSI – Plano de
Saúde Contribuintes Individuais”.
4.2. Seguro de Vida.
Em relação aos valores pagos a título de seguro de vida dos administradores, a
fiscalização fundamentou o lançamento também com base no maior custo e cobertura do seguro,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

frente ao contratado para os empregados da empresa. Valeu-se do art. 214, §9o, XXV do
Regulamento da Previdência Social (RPS), qual seja:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
A esse respeito, oportuno transcrever, ainda, a Súmula CARF n° 182, in verbis:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
Aqui, cumpre destacar que o relatório fiscal não se aprofunda quanto à ausência
de acordo e convenção coletiva ou à individualização do montante que beneficia a cada
funcionário, tema relacionado ao Parecer PGFN/CRJ 2119/2011.
Não obstante, esse Parecer auxilia a fixação dos contornos do alcance a ser dado
ao dispositivo acima citado, ao observar que a jurisprudência do STJ admite a não incidência de
contribuição previdenciária sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em
favor do grupo de empregados, quando o valor pago pelo prêmio engloba a todos. Isso porque o
empregado não usufruiria, individualmente, desse valor. Precedentes citados:
(...)
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida verba.
(...)
(REsp 759.266/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 13/11/2009)
(...)
3. "1. O valor pago pelo empregador por seguro de vida em grupo é atualmente excluído
da base de cálculo da contribuição previdenciária em face de expressa referência legal
(art. 28, § 9o, 'p' da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97). 2. O débito em
cobrança é anterior à lei que excluiu da incidência o valor do seguro de vida mas,
independentemente da exclusão, por força da interpretação teleológica do primitivo art.
28, inciso I, da Lei 8212/91, pode-se concluir que o empregado nada usufrui pelo seguro
de vida em grupo, o que descarta a possibilidade de considerar-se o valor pago, se
generalizado para todos os empregados, como sendo salário-utilidade." (REsp.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

441.096/RS, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 04.10.04). Precedentes:
REsp. 881.051/RS, 1a Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 31.05.07 e
REsp. 701.802/RS, 1a Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 22.02.07).
(...)
(REsp 839.153/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/12/2008, DJe 18/02/2009)
(...)
4. A cobrança trata de parcelas referentes aos anos de 1991 a 1995, período anterior à
Lei 9.528/97, e 1998, período posterior a essa lei que excluiu da incidência o valor do
seguro de vida. Todavia, independentemente da exclusão, por força da interpretação
teleológica do primitivo art. 28, inciso I, da Lei 8212/91, pode-se concluir que o
empregado nada usufrui pelo seguro de vida em grupo, o que descarta a possibilidade de
se considerar o valor pago, se generalizado para todos os empregados, como sendo
salário-utilidade.
(...)
(REsp 1121853 / RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/10/2009, DJe 14/10/2009)
Note-se que, diferentemente da alínea “q” do art. 28, §9o, da Lei 8.212/1991, que
somente prevê expressamente a existência de cobertura, o traço distintivo que deve ser
observado no art. 214, §9o, XXV, do RPS, é a contratação de um seguro em grupo, ou seja, que
abarque todo um conjunto de trabalhadores sujeitos ao mesmo risco. Assim, quando da
contratação do seguro, o prêmio total pago não pode ser correspondente à mera soma de cada um
dos prêmios individuais. É dizer: o seguro deve ser destinado a cobrir o risco conjunto de todo
um grupo de segurados.
Sendo assim, não se pode dizer que um seguro de vida que beneficie somente os
dois administradores da empresa (como consta do demonstrativo de e-fl. 117) seja aquele
previsto como fora do campo de incidência das contribuições, razão pela qual o lançamento deve
ser mantido nesse ponto.
4.3. Da Multa Aplicada.
Por fim, a recorrente argumenta que não poderiam ter sido impostas penalidades
pelo mesmo fato, correspondentes à multa de ofício por descumprimento da obrigação principal
e às multas por descumprimento de obrigações acessórias. Menciona os autos de infração
Debcad 37.231.553-4, 37.231.555-0, 37.186.649-9, 37.186.650-2, 37.231.556-9, 37.186.651-0.
Entendo que o argumento não merece prosperar, pois a obrigação originária do
fato gerador da contribuição previdenciária não se confunde com as obrigações acessórias, nos
termos do art. 113, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional. Quando a obrigação acessória é
descumprida, o §3o do mesmo artigo 113 ao mesmo tempo impõe uma penalidade e a converte
em obrigação principal, se tornando exigível.
Em outras palavras, não é possível confundir, pois, as obrigações acessórias com
as obrigações principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos
passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a
fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não
se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN.
Nesse sentido, descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em
duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência até a competência julho/2004;
(ii) afastar a parcela do lançamento relativa a pagamento de planos de saúde, correspondente aos
levantamentos “PSA – Plano de Saúde Administradores”, “PSE – Plano de Saúde Empregados”
e “PSI – Plano de Saúde Contribuintes Individuais”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 518
DF CARF MF
Original